Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INCONFORMISMO. REEXAME DE TESE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida por esta e. Turma, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verificando o alegado vício, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.